Tribunal: TCU
Processo: 009.147/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1279/2021-TCU-Plenário Trata-se de solicitações formuladas por Andrade Gutierrez Engenharia S/A (peças 230 e 231), Rogério Nora de Sá (peça 232), Elton Negrão de Azevedo Junior (peça 233), Antonio Pedro Campello de Souza Dias (peça 234), Otávio Marques de Azevedo (peça 235), Paulo Roberto Dalmazzo (peça 236), Guilherme Pires de Mello (peça 237) e Ricardo Ourique Marques (peça 239), por meio das quais requerem a prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do prazo para atendimento às citações indicadas no Acórdão 626/2021-TCU-Plenário (peça 187). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos (peça 246) em prorrogar, por 120 (cento e vinte) dias, o prazo para atendimento aos ofícios: 14.408, 14.421, 14.430, 14.431, 14.432, 14.433, 14.435, 14.441 e 14.444/2021. 1. Processo TC- Processo 009.147/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S/A (17.262.213/0001-94); Andrade Gutierrez S/A (17.262.197/0001-30); Antonio Pedro Campello de Souza Dias (XXX.182.617-XX); Consorcio Techint - Andrade Gutierrez (TE-AG) (11.663.724/0001-31); Elton Negrão de Azevedo Junior (XXX.710.866-XX); Guilherme Pires de Mello (XXX.697.416-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Otávio Marques de Azevedo (XXX.364.566-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Paulo Roberto Dalmazzo (XXX.255.568-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Ricardo Ourique Marques (XXX.622.057-XX); Rogério Nora de Sá (XXX.039.917-XX); Techint Engenharia e Construção S/A (61.575.775/0001-80). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Aroldo Cedraz e Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Luis Inacio Lucena Adams (OAB/RJ 29.512), Danielle Gama Bessa Bites (OAB/RJ 115.408), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.